Tribunal: TJES
Processo: 5007621-30.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007621-30.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA, EM SÍNTESE, QUE REALIZOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, TENDO SIDO REALIZADO DESCONTO DO MÍNIMO DA FATURA EM SEU CONTRACHEQUE DESDE AGOSTO DE 2014. ADUZ QUE SOLICITOU CANCELAMENTO DO CARTÃO EM JULHO DE 2017 E OS DESCONTOS NÃO CESSARAM. SUSTENTA QUE REALIZOU PAGAMENTO DE 36 PARCELAS DE R$199,74, 48 PARCELAS DE R$182,62 E 58 PARCELAS DE R$175,29 E PERMANECE COM SALDO DEVEDOR DE R$3.326,40, RAZÃO PELA QUAL POSTULA A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CANCELAR O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CANCELAMENTO DAS COMPRAS REALIZADAS A PARTIR DE 22.07.2017 E CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$4.000,00. (3). RECURSO DO BANCO. REQUER SEJA RECEBIDO E REGULARMENTE PROCESSADO O PRESENTE RECURSO PARA, SENDO-LHE DADO PROVIMENTO, SEJA A R. SENTENÇA PROLATADA PELO DOUTO JUIZ
A QUO
REFORMADA
IN TOTUM
, PARA SER A PRESENTE DEMANDA JULGADA TOTALMENTE IMPROCEDENTE. (4). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (5). A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA NA ÍNTEGRA, CONSIDERANDO QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO O CANCELAMENTO SE DEU A PEDIDO DA AUTORA EM JULHO DE 2017, CONFORME DEFESA. NESTE SENTIDO, AS COMPRAS LANÇADAS APÓS A DATA DE 22.07.2017 FORAM FRAUDULENTAS, UMA VEZ QUE COMPETIA A RÉ A PROVA DA REGULARIDADE DAS COBRANÇAS, A TEOR DO ART. 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NO IMPORTE DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 85, § 5º, DO CPC.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO
JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.